Tribunal: STF
Processo: ARE 1335470
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão, emanada do Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa, que inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ela apresentado, em face de acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública Ambiental – Área de o Reserva Legal – Cômputo da Área de Preservação Permanente no cálculo da Área de Reserva Legal – Possibilidade – Inteligência do art. 15 da Lei nº 12.651/12 – Recuperação da as área degradada – Aplicação do art. 66 da Lei 12.651/2012, que dispõe sobre a recomposição, regeneração natural ou o compensação – Possibilidade – Análise dos critérios técnicos que fica a cargo do órgão ambiental competente, no momento o o da apreciação e aprovação do projeto – Sentença mantida – Recurso improvido. 



    Constato o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão monocrática proferida no REsp n. 1.717.198, ministro Gurgel de Faria, na qual restou consignado o provimento parcial do recurso para “[...] reformando o acórdão recorrido, afastar a aplicação dos arts. 15 e 66 da Lei 12.651/2012 ao presente caso”. 



    Nesse contexto, como a matéria impugnada no extraordinário foi integralmente apreciada no recurso especial, resulta sem objeto o apelo extremo.



    Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator